Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-31.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007811-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA - CPF: 632.611.891-34 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À ASSOCIAÇÃO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de proteção a aposentados e pensionistas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelada e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita com base no art. 51 da Lei no 10.741/2003; (ii) estabelecer se houve comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada; e (iii) determinar se a ausência de comprovação da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 51 da Lei no 10.741/2003 estabelece que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, dispensando a comprovação de hipossuficiência financeira exigida pelo art. 98 do CPC/15.

4. O art. 373, II, do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aplicando-se também o art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. A apelada apresentou como prova o histórico de créditos do INSS demonstrando os descontos mensais desde outubro de 2023 e a tela do sistema “Meu INSS” indicando "
Termo de Adesão não encontrado
", documentação oficial que reforça a verossimilhança das alegações quanto à inexistência de contratação.

6. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a alegar possuir termo de filiação assinado e documentação digitalizada, sem juntar aos autos qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação.

7. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, salvo hipótese de engano justificável, não se exigindo a demonstração de má-fé do fornecedor.

8. A realização de descontos sistemáticos durante dezessete meses consecutivos, sem manter documentação comprobatória da contratação, demonstra negligência da apelante na verificação da regularidade das contratações e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

9. Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral, diante da violação à dignidade, da angústia gerada e do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço à pessoa idosa têm direito à assistência judiciária gratuita independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 51 da Lei no 10.741/2003. 2. A instituição que realiza descontos em benefício previdenciário deve comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de documento assinado pelo beneficiário, não se desincumbindo do ônus probatório com a mera alegação de possuir documentação digitalizada. 3. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA
para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos descontos sob a rubrica "272 CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844";

b) condenar a apelante à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da apelada, a serem apurados em cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, com incidência de juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso;

c) condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença;

d) condenar a apelante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente o deferimento da justiça gratuita, alegando tratar-se de associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa, invocando o art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira.

No mérito, impugna a condenação à repetição do indébito em dobro, sustentando que o pedido não merece prosperar ao argumento de que ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pleito, uma vez que não houve má-fé, mas sim boa-fé contratual, tendo procedido ao cancelamento imediato do vínculo associativo após tomar conhecimento da demanda.

Quanto aos danos morais, argumenta que os alegados transtornos sofridos pela apelada decorrem do exercício regular de direito pela apelante, que não houve violação dos direitos da personalidade e que o episódio vivenciado pela apelada se tratou, no máximo, de mero dissabor. Subsidiariamente, impugna o
quantum
indenizatório fixado, alegando que se mostra evidentemente excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito, e requer sua redução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 359220439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
DE JUSTIÇA GRATUITA.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante requer o deferimento da justiça gratuita, ao argumento de tratar-se de associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa, fazendo jus ao benefício previsto no art. 51 da Lei no 10.741/2003, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência não se aplica, impondo-se ao requerente o ônus de comprovar a sua real incapacidade financeira.

In casu
, exige-se a análise excepcional, à luz do que dispõe o art. 51 da Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), segundo o qual:
“As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”,
o qual garante às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços às pessoas idosas o direito à assistência judiciária gratuita, e observando que a parte requerente, APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas declara ser associação sem fins lucrativos, voltada à defesa dos direitos de aposentados e pensionistas, é de se reconhecer, como exceção à regra do art. 98, §2o do CPC, a possibilidade de concessão do benefício independentemente da comprovação de hipossuficiência econômica, por se tratar de entidade amparada pela norma protetiva supramencionada. Nesse sentido:

“[...] 1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária
gratuita
, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência . Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. [...]
(STJ - AgInt no REsp: 1512000 RS 2015/0012319-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).”

Portanto,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, ficando suspensa a exigibilidade do preparo recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada,
MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA
, pensionista do INSS desde 27 de junho de 2010, beneficiária da pensão por morte sob o NB 137.172.637-7, com renda mensal de R$ 1.518,00, descobriu em outubro de 2023 a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "272 CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844", no valor inicial de R$ 30,36, posteriormente reajustado para R$ 34,91 em janeiro de 2025.

Ao consultar o histórico de créditos do INSS e acessar o sistema “Meu INSS”, a apelada constatou que os descontos iniciaram em outubro de 2023 e permaneciam ativos até a propositura da ação em março de 2025, totalizando R$ 550,54. A tela do sistema Meu INSS indicava "Termo de Adesão não encontrado" (id. 359220419), reforçando a alegação de inexistência de contratação.

A apelada ajuizou a presente ação em março de 2025, negando categoricamente ter celebrado qualquer contrato de filiação ou autorizado descontos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A apelante, regularmente citada, apresentou contestação alegando a existência de termo de filiação assinado pela apelada, que teria aderido voluntariamente à associação. Afirmou possuir documentação digitalizada que comprova a regularidade da contratação, incluindo assinatura da apelada e cópia de seus documentos pessoais. Contudo, não juntou aos autos o referido documento.

Sobreveio a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia central reside na comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada. A apelante sustenta ter celebrado contrato de filiação com a apelada, que teria aderido voluntariamente à associação e autorizado os descontos. A apelada, por sua vez, nega categoricamente qualquer contratação.

O art. 373, II, do CPC/15 estabelece que
"o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"
. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica.

No caso, a apelada apresenta como prova o histórico de créditos do INSS demonstrando os descontos mensais desde outubro de 2023 e a tela do sistema “Meu INSS” indicando "Termo de Adesão não encontrado" (id. 359220419). A documentação oficial do INSS reforça a verossimilhança das alegações da apelada quanto à inexistência de contratação.

A apelante, em sua contestação, afirma possuir termo de filiação assinado pela apelada e documentação digitalizada que comprova a regularidade da contratação. Contudo, não junta aos autos o referido documento, limitando-se a alegar sua existência sem apresentar prova material que corrobore suas alegações.

A mera alegação de que possui documentação digitalizada, sem sua efetiva apresentação nos autos, não satisfaz a exigência legal de comprovação da contratação. A ausência de termo de adesão no sistema do INSS reforça a tese da apelada quanto à inexistência de relação jurídica, uma vez que a própria autarquia previdenciária não localiza registro da autorização de desconto.

Nesse contexto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando a existência de fato impeditivo do direito da apelada. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação de serviços, ensejando a declaração de inexistência de relação jurídica.

Quanto à repetição do indébito em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

A apelante sustenta ausência de má-fé e alega que procedeu ao cancelamento imediato após tomar conhecimento da demanda, argumentando que a cobrança baseava-se em suposta relação contratual válida, contudo, a ausência de engano justificável configura-se quando a instituição realiza descontos sistemáticos sem manter documentação comprobatória da contratação, por cerca de um ano e meio.

A apelante opera sistema de descontos em larga escala, abrangendo milhares de beneficiários do INSS em todo o país. Tal atividade exige rigoroso controle de qualidade e manutenção de documentação comprobatória das adesões, sob pena de caracterizar falha grave na prestação de serviços.

Portanto, a ausência de termo de filiação assinado pela apelada, somada à inexistência de registro no sistema do INSS, pelo período de cerca de um ano e meio, demonstra negligência da apelante na verificação da regularidade das contratações. A realização de descontos sem a devida comprovação documental caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Câmara do TJMT firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) [...] . CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa.
Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro.
A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa
). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. [...] (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, anulação de negócio jurídico e indenização por danos material e moral, decorrente de descontos em benefício previdenciário atribuídos a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC. O autor alega desconhecimento da contratação e ausência de recebimento de valores ou utilização dos serviços. Sustenta a natureza alimentar dos valores descontados e requer a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a validade do contrato e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelado comprovou a existência e validade do contrato de cartão de crédito com RMC que autorizaria os descontos no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, diante da ausência de contratação válida, ensejam restituição simples e indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplica-se o CDC, nos termos da Súmula 297/STJ . Cabia ao banco apelado o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do CDC. A instituição financeira não comprovou, de forma eficaz, a existência do contrato alegado. A sentença incorreu em erro material ao afirmar a existência de documentos que não constam nos autos, o que compromete sua validade . A falha na prestação do serviço resta configurada pela ausência de prova da contratação, sendo ilegítimos os descontos realizados, com violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação. A jurisprudência reconhece o dever de restituição dos valores indevidamente descontados, ainda que na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé do fornecedor. Os descontos em verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, sem vínculo contratual válido, configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral. O valor fixado de R$ 5 .000,00 a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza da lesão e a condição econômica das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1 . A instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. 2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e caracterizado o dano moral quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, sem autorização contratual.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10094378520258110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A parte autora alegou jamais ter contratado o empréstimo, não reconhecendo os descontos no benefício no 230 .596.884-6. Informou ter buscado administrativamente o cancelamento sem êxito, alegando ter sido vítima de fraude. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência válida de contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro e a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo o consumidor presumidamente vulnerável e cabendo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC . Incumbe ao fornecedor demonstrar a validade do contrato, como prevê o art. 373, II, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1061. A instituição financeira não comprovou a manifestação de vontade do autor, não apresentando assinatura física, digital com certificação, biometria ou gravação audiovisual da contratação. A restituição em dobro é devida, nos termos do art . 42, p.u., do CDC e do entendimento do STJ no Tema 929, por não ter sido comprovado engano justificável na cobrança. Configurado o dano moral in re ipsa, ante os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda do autor, o qual tem natureza alimentar . O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de dano moral é compatível com os parâmetros da moderação e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária para 17%, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . Na ausência de prova inequívoca da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem relação contratual válida, enseja dano moral in re ipsa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003938920258110052, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Portanto, a repetição do indébito em dobro encontra amparo legal e jurisprudencial, devendo a apelante restituir à apelada o valor total dos descontos indevidamente realizados, em dobro, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, a apelada, pessoa idosa de 61 anos, pensionista com renda mensal de R$ 1.518,00, sofreu privação de parte de seus rendimentos de forma arbitrária e ilegal durante dezessete meses consecutivos.

A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos seus direitos da personalidade. O autor é pessoa idosa e aposentada, cuja proteção é reforçada pelo Estatuto do Idoso e pelo próprio CDC. Os valores indevidamente subtraídos de sua conta possuíam natureza alimentar, sendo destinados à sua subsistência. A privação de parte de sua verba de sustento, de forma inesperada e contínua, gera inegável angústia, insegurança e abalo psicológico, violando sua dignidade e tranquilidade.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende ao critério da razoabilidade. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. A exigibilidade da condenação permanece suspensa, em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026